Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-68.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-68.2017.8.14.0015

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I –
Os Embargos de Declaração têm cabimento quando a decisão embargada padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Na hipótese, verifica-se omissão no v. Acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do improvimento da Apelação interposta pela Ré.

II –
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao Tribunal, quando do julgamento de recurso, a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da parte recorrida em grau recursal. Trata-se de norma cogente, de aplicação obrigatória de ofício, independentemente de pedido expresso da parte interessada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Sendo desprovido o recurso de Apelação interposto por SERASA S/A, e tendo os patronos da Apelada desempenhado trabalho adicional consistente na elaboração das Contrarrazões de Apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) — fixados na r. Sentença sobre o valor da condenação — para 12% (quinze por cento), em observância ao princípio da proporcionalidade e aos limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV –
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da Apelada, majorando o percentual de 10% para 12% sobre o valor total da condenação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID Num. 31590312), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
SERASA S/A
, mantendo integralmente a r. Sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo nº 0800698-68.2017.8.14.0015).

Extrai-se dos autos que a r. Sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, para: (a) declarar a inexistência do débito e condenar a Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 6.177,02 (seis mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos), corrigido pela taxa SELIC a partir de janeiro de 2016; (b) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento; e (c) condenar a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, SERASA S/A interpôs Apelação, sustentando, em síntese: (i) que o pedido de cancelamento contratual formulado pela Autora foi genérico e ineficaz; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; (iii) inexistência de dano moral configurado; e (iv) necessidade de redução do quantum indenizatório.

O v. Acórdão embargado conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a r. Sentença em todos os seus termos.

Nas presentes razões de Embargos de Declaração, a Embargante aponta omissão no v. Acórdão consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do improvimento da Apelação.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém (PA), _____ de _________________ de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

II – DA OMISSÃO APONTADA

A questão posta a julgamento resume-se a verificar se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, assiste razão à Embargante.

O v. Acórdão de ID Num. 31590312, ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto por SERASA S/A, manteve integralmente a r. Sentença, inclusive no tocante à verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, que assim dispõe:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Trata-se de norma de natureza cogente, que impõe ao órgão julgador o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de qualquer recurso, independentemente de requerimento expresso da parte beneficiária. A majoração constitui matéria de ordem pública, cujo reconhecimento se dá de ofício.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015 é obrigatória no julgamento de qualquer recurso e deve ser realizada de ofício pelo tribunal, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido pela parte." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21/06/2021)

"Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, tratando-se de norma cogente, de aplicação compulsória." (STJ, REsp 1.790.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/03/2020)

"A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento dos recursos é obrigatória (art. 85, § 11, do CPC/2015), devendo ser aplicada de ofício pelo Tribunal, independentemente de pedido expresso da parte." (STJ, AgInt no AREsp 1.604.389/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04/05/2020)

No caso dos autos, os patronos da Apelada — ora Embargante — desempenharam trabalho adicional relevante em grau recursal, consistente na elaboração e apresentação das Contrarrazões de Apelação (ID Num. 25087258), nas quais rebateram, com precisão técnica e profundidade, todos os fundamentos recursais deduzidos por SERASA S/A.

Verificada a omissão, impõe-se a sua correção por meio dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, com atribuição de efeitos modificativos, na medida em que a supressão da omissão implicará acréscimo ao julgado.

III – DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO

A majoração dos honorários recursais deve observar os limites e parâmetros previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, de modo que o percentual total — somados os honorários fixados em primeira e segunda instâncias — não exceda os tetos legalmente estipulados.

Na r. Sentença, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerando: (a) o valor da causa e da condenação; (b) o trabalho adicional realizado pelos patronos da Embargante em grau recursal; (c) a qualidade da peça de Contrarrazões apresentada; (d) o grau de complexidade da matéria; e (e) os limites previstos no § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece o intervalo de 10% a 20% para causas com condenação ou proveito econômico acima de 200 salários mínimos, e no § 2º do mesmo dispositivo, que estabelece percentuais entre 10% e 20% para causas de valor inferior — entende-se razoável e proporcional a fixação de honorários recursais em
2% (dois por cento)
sobre o valor total da condenação, elevando o percentual global para
12% (quinze por cento)
, observados os limites legais.

O montante total dos honorários advocatícios — 12% sobre a condenação — guarda proporcionalidade com o trabalho realizado, com o valor da causa e com os precedentes desta Corte, atendendo, ao mesmo tempo, à função remuneratória da verba honorária.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos modificativos, para sanar a omissão verificada no v. Acórdão de ID Num. 31590312 e, em consequência, MAJORAR os honorários advocatícios recursais devidos aos patronos da Embargante para 2% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação, elevando o percentual global de honorários advocatícios de 10% para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), _____ de _________________ de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026